Tribunal: TJSP
Processo: 0005391-93.2016.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PROVAS DE QUE O RÉU CLAUBER MERCANCIAVA DROGAS E QUE FOI APREENDIDO ENTORPECENTE EM QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM O USO, ALÉM DE MONTANTE EM DINHEIRO FRUTO DA VENDA DE ALUCINÓGENOS – CONDENAÇÃO CORRETA.

ASSOCIAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL ENTRE CLAUBER E FRANCISCO IGOR PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÕES ACERTADAS.

DOSIMETRIA –

Ementa:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PROVAS DE QUE O RÉU CLAUBER MERCANCIAVA DROGAS E QUE FOI APREENDIDO ENTORPECENTE EM QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM O USO, ALÉM DE MONTANTE EM DINHEIRO FRUTO DA VENDA DE ALUCINÓGENOS – CONDENAÇÃO CORRETA.

ASSOCIAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL ENTRE CLAUBER E FRANCISCO IGOR PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÕES ACERTADAS.

DOSIMETRIA – TRÁFICO COMETIDO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E AFINS – PROVAS INSUFICIENTES DE QUE TAIS LOCAIS ERAM OS ALVOS DA PROPAGAÇÃO DA DROGA – MAJORANTE AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS